Tribunal: TJDFT
Processo: 0727661-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

1. A parte agravante interpôs agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que negou a tutela de urgência sob o fundamento de que a interpretação da Corte de Contas do DF sobre os custeios e despesas do plano de saúde possui embasamento legal.

2. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal aponta a ilegitimidade passiva da agravante. No mérito, sustenta a legalidade da cobrança.

3. Ilegitimidade ativa. As entidades de classe têm legitimidade ativa para ajuizar demanda judicial, submetida ao rito comum ordinário, buscando a defesa dos interesses de seus associados, sendo prescindível autorização expressa nesse sentido. Além disso, o Estatuto da FONAP estabelece expressamente ser objetivo da associação promover a representação e defesa judicial e extrajudicial dos direitos dos associados e seus dependentes, além de haver autorização de todas as interessadas no ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.

4. Consultando os autos originários, verifico o proferimento de sentença de cognição exauriente quanto a questão controvertida em 26/11/2021 (ID 107019102). Com a superveniência de pronunciamento judicial, não vislumbro a existência do interesse e da utilidade no julgamento do mérito recursal, já que a tutela jurisdicional foi prestada pelo juízo de origem.

5. Cito precedente de minha relatoria: JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378658, 07280941320218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021.

6. A liminar pleiteada no agravo de instrumento foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e o proferimento de sentença na ação originária, julgando improcedentes os pedidos iniciais, implica na perda de objeto de toda a extensão dos pedidos formulados nesta demanda.

7. Agravo de instrumento prejudicado.